Tribunal: TJDFT
Processo: 0721188-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Processo : 0721188-04.2021.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença (id. 46679426) que, em ação de execução de título extrajudicial proposta por ELEUZA VAZ DE BARROS MACEDO em face de LEILA APARECIDA DE JESUS, extinguiu o processo, com fulcro no art. 924, inc. II, do CPC, em razão do pagamento. Recorre a executada (id. 46679429), sustentando que os cálculos apresentados pela exequente no id. 131972465 estão incorretos, pois desconsideraram os bloqueios realizados via SISBAJUD, bem assim o depósito judicial de R$ 73.917,52 realizado nos autos dos embargos à execução n. 0717486-90.2021.8.07.0020 de forma a garantir execução. Alega que a multa moratória de 10% prevista no contrato de locação teria tornado a execução excessiva. Acrescenta que a exequente não observou as delimitações impostas na sentença de embargos à execução, pois incluiu na planilha de cálculo taxas condominiais em duplicidade referentes ao mês outubro e dezembro de 2019. Nesse contexto, relata que há verba a ser devolvida à executada. Defende que a gratuidade de justiça deve ser deferida, notadamente por conta de suas condições. Pede o provimento ao recurso para reformar a r. sentença, a fim de que seja reconhecido o excesso de execução. Sem contrarrazões (id. 46679449). Instada a se manifestar sobre a preclusão operada e dialeticidade recursal, porquanto a alega abusividade da cobrança da multa moratória e excesso de execução já fora analisada nos autos dos embargos à execução n. 0717486-90.2021.8.07.0020 (id. 47246780), a executada-apelante esclarece que o recurso visa corrigir erros e arbitrariedades, que foram chancelados pela sentença recorrida, encerrando a execução sem apreciar a correção dos cálculos (id. 49420909). Decido. Inicialmente, deixo de analisar o pedido de gratuidade de justiça porquanto concedido o benefício à apelante no AGI 0734569-48.2022.8.07.0000 (id. 46679447). A apelante insurge-se contra a r. sentença que extinguiu a execução em razão do pagamento, com fulcro no 924, inc. II, do CPC. Entretanto, nas razões recursais alega excesso de execução e impugna a forma de cálculo do débito apresentado, o que enseja o não conhecimento do apelo por desrespeito ao princípio da dialeticidade, bem assim, considerando preclusão. A propósito, confiram-se os arestos do STJ: [...] 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07.08.2018, DJe 14.08.2018. Grifado) [...] 4. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que o princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada. A apresentação do recurso sem a devida fundamentação implica o não conhecimento da súplica. Nesse sentido: AgRg no AREsp 335.051/PR, 1a Turma, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 04/02/2014; AgRg no REsp no 1.367.370/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 26/6/2013; AgRg nos EDcl no REsp 1310000/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 28/08/2012. [...] 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 617.412/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12.2.2015, DJe 19.2.2015. Grifado) Ao invés de a apelante impugnar a extinção da ação executiva devido ao pagamento, limitou-se a questionar o excesso na execução em razão de abusividade da multa moratória e duplicidade do pagamento de taxas condominiais. Contudo, as aludidas matérias já foram objeto de análise em sentença proferida nos autos dos embargos à execução n. 0717486-90.2021.8.07.0020. É dizer, lastreia suas razões em matérias não aventadas na sentença guerreada. Com efeito, o conhecimento do recurso está condicionado à devida impugnação dos fundamentos da decisão. Destarte, o não conhecimento do recurso no tocante às matérias elencadas acima é medida que se impõe. Ademais, o argumento concernente à incorreção dos cálculos apresentados pela apelada no id. 131972465 já fora objeto de análise em momento próprio (id. 46679352) e, portanto, resta precluso. Sobre o tema, a doutrina[1] leciona que “a preclusão indica perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica). [...] Diz-se consumativa a preclusão, quando a perda da faculdade de praticar o ato processual decorre do fato de já haver ocorrido a oportunidade para tanto, isto é, de o ato já haver sido praticado e, portanto, não pode tornar a sê-lo”. No caso, na decisão de id. 46679352 o juízo de origem esclareceu que “Em relação aos cálculos apresentados pela exequente no ID 136125762, não se vê reparos a serem feitos, uma vez que atendem integral e adequadamente aos limites da presente execução, inclusive em relação à sentença proferida nos autos dos embargos à execução associados ao presente feito, sendo a manifestação de ID 132119008 mera reiteração de pedidos já analisados”. Neste contexto, descabido novo exame das teses relativas a excesso de execução e incorreção dos cálculos, pois, afinal, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507 do CPC). A propósito, os precedentes deste eg. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA BACENJUD. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULOS DO CONTADOR JUDICIAL. HOMOLOGADOS. SEM RECURSO. PRECLUSÃO. ART. 507, DO CPC. PAGAMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença da ação ordinária que condenou a executada ao pagamento de R$ 117.214,15, acrescidos de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, relativo ao reajuste anual do contrato e demais aditamentos, firmado com a exequente. 2. Apelação interposta contra sentença que julgou extinta a fase do cumprimento de sentença em razão do pagamento, nos termos do art. 924, II do CPC. 2.1. Recurso aviado para reformar a sentença sob a alegação de excesso na execução. 3. No caso, a executada deixou de recorrer da decisão que homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial. 3.1. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil as questões referentes a homologação do cálculos encontram-se abarcadas pela preclusão, não podendo o apelante se insurgir contra questões já discutidas. 3.2. Doutrina. Antonio do Passo Cabral (in: Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, p. 1307-1308): "(...) a preclusão pode ser hoje definida como a extinção de situações processuais, abrangendo qualquer sujeito, partes ou juiz. (...) A preclusão gera uma "irreversibilidade tendencial" do procedimento, estabilizando situações processuais e contribuindo, assim, para a solução do processo de maneira eficiente. (...) Também por influência da pena de Chiovenda, as preclusões são tradicionalmente classificadas em três espécies: temporal, consumativa e lógica. A tipologia é baseada nos motivos que geram a preclusão: o decurso de prazo, na preclusão temporal (art. 223 do novo CPC); o fato de já ter sido exercida aquela específica conduta, na preclusão consumativa (arts. 200 e 507 do novo CPC; e a incompatibilidade do ato com uma atividade já realizada, na preclusão lógica (art. 1.000 do novo CPC).". 3.3. Precedentes deste Tribunal. 4. No caso, os documentos comprovam de forma inequívoca que a executada pagou débito com a integral satisfação do crédito por parte do exeqüente. 4.1. Nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, a execução deve ser extinta quando a obrigação for satisfeita. 4.2. Mantida a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, II, do CPC, uma vez verificada a satisfação da obrigação. 5. Recurso improvido. (APC 2016.01.1.097315-2, Rel. Desembargador João Egmont, 2a Turma Cível, julgado em 05/12/2018, DJe 10/12/2018. Grifado) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RAZÕES DO APELO DISSOCIADAS DA SENTENÇA. QUESTÕES DECIDIDAS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou extinta a fase de cumprimento de sentença em razão do pagamento, com base no art. 924, II e art. 771, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. 2. Segundo o princípio da dialeticidade, cumpre ao recorrente trazer as razões de seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada. Não preenche tal pressuposto a apelação cujas razões estão inteiramente dissociadas do que foi decidido pela sentença. 3. Tratando-se de matéria já analisada em sede de agravo de instrumento, incabível sua apreciação, ante a preclusão consumativa. 4. Recurso não conhecido. (APC 0707930-45.2017.8.07.0007, Rel. Desembargador Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, julgado em 11/03/2019, DJe 18/03/2019) Por conseguinte, seja pela ofensa ao princípio da dialeticidade, seja pela preclusão consumativa, não deve ser conhecido do arrazoado acerca das questões trazidas no apelo. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de agosto de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator